Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MIO FERNANDES - CPF: 537.364.601-63 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – POSSIBILIDADE DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS TAMBÉM INTEGRAREM O POLO PASSIVO DE AÇÕES QUE TEM POR OBJETO A FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO REGISTRO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (STJ,
AgInt no AREsp 1081367/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013755-58.2018.8.11.0003

APELANTE: GILBERTO MIO FERNANDES

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Gilberto Mio Fernandes
.

AÇÃO:

Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais no
1013755-58.2018.811.0003
,
proposta por
Gilberto Mio Fernandes
, aqui apelante, em face de
Câmara de Dirigentes Lojistas
.

SENTENÇA (4a Vara de Rondonópolis)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em síntese, defende a legitimidade passiva da Câmara de Dirigentes Lojistas, apelada.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja afastada a ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença e determinada a regular tramitação do processo na origem.

Contrarrazões no id. 48901180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1013755-58.2018.811.0003

Apelante:
Gilberto Mio Fernandes

Apelada:
Câmara de Dirigentes Lojistas

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Gilberto Mio Fernandes
.

AÇÃO:

Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais no
1013755-58.2018.811.0003
,
proposta por
Gilberto Mio Fernandes
, aqui apelante, em face de
Câmara de Dirigentes Lojistas
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a ilegitimidade passiva da aqui apelada,
Câmara de Dirigentes Lojistas
, reconhecida pela sentença, a fim de determinar o retorno do processo à origem para regular tramitação
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais
proposta por
Gilberto Mio Fernandes
, aqui apelante, em face de
Câmara de Dirigentes Lojistas
, em que discute a eventual irregularidade de falta de notificação da negativação do nome do autor apelante, cuja sentença impugnada reconheceu a ilegitimidade passiva da aqui apelada, ao argumento de que “
trata de entidade de classe em nível nacional que apenas regula os bancos de dados, e não um órgão arquivista propriamente dito, de modo que não possui legitimidade para figurar em ação que visa discutir inscrição em cadastro restritivo de crédito
.
”.

Pois bem. Em que pese o fundamento adotado pela sentença, o Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação lançada no AgInt no AREsp 1081367/RS, reconheceu a legitimidade das Associações ou Câmaras de Dirigentes Lojistas para responder ações em que se discute falta de notificação prévia do consumidor, decorrente de negativação de seu nome, porque

“
reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
”.

Veja a ementa do referido AgInt no AREsp 1081367/RS:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR
. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS BANCOS DE DADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE RECONHECE A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DE ASSOCIAÇÃO OU CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1081367/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017) (grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENVIO FEITO POR ENTIDADE CONGÊNERE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PELA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É válida a comunicação prévia efetuada por entidade congênere,
na medida em que a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ad causam de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados, desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito
.

2.
Cumpre destacar, ainda, que a eg. Segunda Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que: "Ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de informações constantes de outros bancos de dados. Nesses casos, o órgão que efetuou o registro viabiliza o fornecimento, a consulta e a divulgação de apontamentos existentes em cadastros administrados por instituições diversas com as quais possui convênio, COMO OCORRE COM AS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DOS DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ENTRE SI" (REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 1o.4.2009)
.

3. A decisão ora impugnada, ao aumentar a verba indenizatória de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos danos morais decorrentes da ausência de prévia notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes, adequou a quantia fixada pela Corte de origem aos patamares estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e às peculiaridades da espécie, razão por que o referido decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 43.361/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 28/11/2016) (grifei).

Nesse sentido a
recente
orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(Apelação no 70084080274, julgada em 25.6.2020)
:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC), ADMINISTRADO PELA BOA VISTA SERVIÇOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE PORTO ALEGRE (
CDL

POA).

1.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Porto Alegre (
CDL
POA)
é parte
legítima
para responder à presente ação de cancelamento de registro creditício c/c indenização por dano moral
, pois integra o sistema que disponibilizou as anotações discutidas nos autos, qual seja, o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), administrado pela Boa Vista Serviços.
Precedentes desta Corte
. 2.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
.” APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70084080274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)
(grifei).

Ainda o TJRS, Apelação no
70083602599,
julgada em: 27.5.2020
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO.

I.
O SCPC, órgão mantenedor das informações acerca do registro do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes,
ESTÁ VINCULADO COM A
CDL
, ou seja, ambos mantêm base comum de cadastros.
ASSIM, EVIDENCIADA A
LEGITIMIDADE

PASSIVA DA APELADA
.

II. Tendo em vista que a causa já se encontra madura, passou-se ao exame do mérito, consoante disposto no art. 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil e Súmula 359 do STJ. III. A ausência de prévia comunicação antes da inscrição nos cadastros de crédito, dá ensejo ao cancelamento dos registros não comunicados. Inteligência do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor). No caso dos autos, ausente a notificação, impõe-se o cancelamento do apontamento referente à SENFFNET. Sentença reformada. IV. Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70083602599, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

Logo, por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, e a alegada ilegitimidade passiva da aqui apelada, para possibilitar o prosseguimento do processo, na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020